Tribunal: TJDFT
Processo: 0751920-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751920-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Santana Instituto de Educação Superior Eireli contra a decisão de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da devedora proferida na demanda executória 0714430-20.2023.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada ao ID 175839610, através da qual o executado se insurge quanto ao bloqueio ocorrido via SISBAJUD (ID 1175522087 - R$ 83.280,92), afirmando que a penhora recaiu sobre verbas destinadas ao pagamento dos funcionários da empresa, e que, portanto, impenhoráveis. Manifestação do credor ao ID 17749675, sustentando que o devedor não comprovou suas alegações, visto que juntou extrato apenas de 01 conta bancária, mesmo que existam diversas contas bancárias abertas, conforme apontou o sistema SISBAJUD. Decido. O art. 833, do CPC, prevê as hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais não se encontra a constrição de dinheiro encontrado na conta corrente de sociedade empresária. Cabe ressaltar que deve a empresa executada demonstrar que a penhora recai sobre verba impenhorável ou sobre quantia passível de comprometer a sua subsistência empresarial, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPACTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a lei processual permitir a penhora em conta corrente de empresas, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhora somente é possível quando não inviabilizar as atividades empresariais. A propósito, destaco o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil/2015 incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. A alegação para esquivar-se da penhora on-line (via BACENJUD), de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro, imprescinde de efetiva demonstração. 3. À míngua de prova, não há como albergar a pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa. 4. Recurso não provido.(Acórdão 1416439, 07419253120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, verifica-se que o executado não trouxe aos autos nenhum documento que compre que a verba constrita era destinada ao pagamento dos salários dos empregados, tampouco que o valor compromete regular desempenho das atividades, de modo que a penhora deve ser mantida. Conclui-se, portanto, que as provas dos autos não permitem concluir que o bloqueio dos valores abarcou a integralidade dos valores mantidos em conta pela sociedade empresária, de modo a inviabilizar-lhe o cumprimento das obrigações. Assim, sem elementos mínimos de que a constrição na forma determinada compromete o funcionamento das atividades empresariais, sobretudo porque, intimado, não pagou a dívida, tampouco indicou bens à penhora, deve ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores penhorados ao ID ID 1175522087 - R$ 83.280,92 em favor da parte credora. Faculto ao credor a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar aos autos procuração na qual outorga ao escritório poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do referido escritório de advocacia, no qual conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se seu imediato descadastramento dos autos. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a penhora efetivada recaiu sobre verbas impenhoráveis, destinadas ao pagamento de salário dos empregados, professores e colaboradores da executada, ora agravante, bem como para própria manutenção da sua atividade de prestação de serviços educacionais”; b) “a impenhorabilidade de que trata o inciso IV do artigo 833 do CPC pode se estender às pessoas jurídicas quando os valores existentes na conta corrente da empresa são destinados à folha de pagamento de funcionários”; c) “o bloqueio dos valores na conta corrente da executada violou o princípio da menor onerosidade da execução”; d) “o bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial da agravante, bem como o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada e, por conseguinte, o desbloqueio da aludida verba. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor, no valor de R$ 83.280,92, sob o fundamento de se tratar de verbas referentes ao pagamento de encargos trabalhistas. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em 20 de julho de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de cédula de crédito bancário (R$ 780.000,00, atualizado em setembro de 2023 – id 171810935). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069). No caso concreto, à mingua de efetiva comprovação de que o valor bloqueado seria destinado ao pagamento de encargos trabalhistas (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), aliado à não cooperação da parte devedora em oferecer propostas e meios para pagamento do débito exequendo, caracteriza, aparentemente, violação ao princípio da boa-fé objetiva (e, por conseguinte, abuso de direito, nos moldes do artigo 186 do Código Civil). Importante assinalar que o extrato bancário colacionado não comprova de forma contundente que a conta bancária de depósito dos valores bloqueados seria exclusivamente utilizada para pagamento de encargos trabalhistas, dada a constatação de outras movimentações financeiras (id 54165101 e id 54165104). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA REJEITADA. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) junto à empresa Stone Pagamentos S.A. Portanto, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão se relaciona a valores em conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física), não do empregador (pessoa jurídica). 2. A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 3. Além disso, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável. 4. É ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil), o que não restou demonstrado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1690512, 07215559420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. Em se tratando de bloqueio de ativos financeiros em conta bancária de pessoa jurídica, somente será possível a liberação dos valores penhorados quando a parte executada comprovar de forma cabal que os valores bloqueados eram destinados exclusivamente para pagamentos dos salários de seus empregados ou imprescindíveis para continuidade de sua atividade empresarial. Ausente tal demonstração, a penhora deve ser mantida. 2. Não são considerados irrisórios os valores bloqueados em relação ao valor da dívida. Pois, a penhora online é equivalente a quase meio milhão de reais, sendo que se trata de execução fiscal, ou seja, de crédito destinado ao erário (dinheiro público, portanto). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1675467, 07385594720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator